Tribunal: TJES
Processo: 5003897-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Isonomia
Data de julgamento: 2022-01-11

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003897-20.2021.8.08.0000

AGVTE: ANDERSON RIZZOLI PEREIRA

AGVDO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO – C
URSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS)
- INABILITAÇÃO NA FASE
TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA (TAF)
- AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO -
LESÃO SOFRIDA EM SERVIÇO EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM DATA POSTERIOR –
DIREITO A PARTICIPAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
In casu
,
o Agravante deve
ser
considerado APTO no TAF para que possa prosseguir no CHS, vez que fez os testes físicos de acordo com as recomendações da JMS que, na mesma oportunidade, emitiu o LDL constatando a causa-efeito entre a lesão sofrida e o ato de serviço policial militar.

2) O
servidor não pode ser penalizad
o
por lesão sofrida no cumprimento de seu dever lega
l.

3) Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

V
itória-ES, ____ de ___________ de _______.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003897-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDERSON RIZZOLI PEREIRA
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003897-20.2021.8.08.0000

AGVTE: ANDERSON RIZZOLI PEREIRA

AGVDO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
elo
ANDERSON RIZZOLI PEREIRA
,
tendo em vista sua irresignação contra a decisão
prolatada nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato supostamente ilegal do Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo,
que

in
deferiu
o pedido
liminar
,
de nova oportunidade
possibilitando que ele repetisse o teste de corrida, em razão do acidente
sofrido
no primeiro TAF -
Teste de Aptidão Física.

Sustenta
o
agravante
a necessidade de reforma da decisão,
eis que
foi convocado para realização do TAF - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, para ingresso no curso CHS/2021. As provas foram realizadas nos dias 29 e 30 de abril de 2021, sendo que no dia 29 o Agravante realizou as provas de APOIO, obtendo a nota 10 e ABDOMINAL, obtendo a nota 8,5. E no dia 30 de abril de 2021, realizou a prova de corrida de 2.800 metros, porém, sofreu um acidente durante a realização dessa prova e em decorrência do episódio foi acometido pelas lesões descritas no laudo em anexo. O acidente aconteceu na quarta volta, quando o Impetrante pisou em um dos buracos na pista e caiu.

No dia 04 de maio o Agravante entregou/protocolou a Comunicação de Acidente na sede da 2ª Cia/5º BPM, que no dia seguinte encaminhou para a P1 do 5º BPM para as devidas providências relacionadas ao Atestado de Origem.

Não obstante aos fatos, segundo a publicação contida no BECG 030/2021, o militar teria completado a corrida com o tempo de 23 minutos e 13 segundos e foi considerado inapto, pois, o tempo máximo previsto era de 23 minutos, ou seja, mesmo lesionado, ultrapassou o tempo em apenas 13 segundos.

Diante da flagrante irregularidade, tendo em vista que o militar não pode ser prejudicado pela morosidade da própria administração, não lhe restou alternativa, senão acionar o Poder Judiciário para que fosse declarado APTO no TAF de forma a garantir seu direito de participar do Curso de Habilitação de Sargento/2021 e ao final seja promovido à graduação de 3ºSargento, caso seja aprovado o curso.

Entretanto, em sede de cognição sumária o MM Juiz
a quo
indeferiu o pedido liminar formulado pelo Autor.

Requer
o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela para assegurar, de imediato que: I - seja garantido ao Agravante o direito de participar do CHS-2021 e ao final ser promovido à graduação de 3º Sargento, caso seja aprovado no curso ou, não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, que seja determinado que participe do CHS-2021 e que a prova de corrida seja realizada no decorrer do curso, após a recuperação plena do Agravante, após constatação feita pela JMS.

Requer, ao final, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, confirmando-se os termos da liminar, e, no mesmo sentido, declarando o Impetrante APTO no TAF e o seu direito de participar do CHS2021 e promovido ao final, caso seja aprovado no curso.

Decisão ID 1454474, concedendo a antecipação de tutela.

Interposto Agravo Interno ID 1514517.

Contrarrazões apresentadas ID 1514520, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2021.

Desembargador
W
ALACE
P
ANDOLPHO
K
IFFER

Relator

09

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003897-20.2021.8.08.0000

AGVTE: ANDERSON RIZZOLI PEREIRA

AGVDO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto p
elo
ANDERSON RIZZOLI PEREIRA
,
tendo em vista sua irresignação contra a decisão
prolatada nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato supostamente ilegal do Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo,
que

in
deferiu
o pedido
liminar
,
de nova oportunidade
possibilitando que ele repetisse o teste de corrida, em razão do acidente
sofrido
no primeiro TAF -
Teste de Aptidão Física.

Sustenta
o
agravante
a necessidade de reforma da decisão,
eis que
foi convocado para realização do TAF - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, para ingresso no curso CHS/2021. As provas foram realizadas nos dias 29 e 30 de abril de 2021, sendo que no dia 29 o Agravante realizou as provas de APOIO, obtendo a nota 10 e ABDOMINAL, obtendo a nota 8,5. E no dia 30 de abril de 2021, realizou a prova de corrida de 2.800 metros, porém, sofreu um acidente durante a realização dessa prova e em decorrência do episódio foi acometido pelas lesões descritas no laudo em anexo. O acidente aconteceu na quarta volta, quando o Impetrante pisou em um dos buracos na pista e caiu.

No dia 04 de maio o Agravante entregou/protocolou a Comunicação de Acidente na sede da 2ª Cia/5º BPM, que no dia seguinte encaminhou para a P1 do 5º BPM para as devidas providências relacionadas ao Atestado de Origem.

Não obstante aos fatos, segundo a publicação contida no BECG 030/2021, o militar teria completado a corrida com o tempo de 23 minutos e 13 segundos e foi considerado inapto, pois, o tempo máximo previsto era de 23 minutos, ou seja, mesmo lesionado, ultrapassou o tempo em apenas 13 segundos.

Diante da flagrante irregularidade, tendo em vista que o militar não pode ser prejudicado pela morosidade da própria administração, não lhe restou alternativa, senão acionar o Poder Judiciário para que fosse declarado APTO no TAF de forma a garantir seu direito de participar do Curso de Habilitação de Sargento/2021 e ao final seja promovido à graduação de 3ºSargento, caso seja aprovado o curso.

Entretanto, em sede de cognição sumária o MM Juiz
a quo
indeferiu o pedido liminar formulado pelo Autor.

Requer
o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela para assegurar, de imediato que: I - seja garantido ao Agravante o direito de participar do CHS-2021 e ao final ser promovido à graduação de 3º Sargento, caso seja aprovado no curso ou, não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, que seja determinado que participe do CHS-2021 e que a prova de corrida seja realizada no decorrer do curso, após a recuperação plena do Agravante, após constatação feita pela JMS.

Requer, ao final, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, confirmando-se os termos da liminar, e, no mesmo sentido, declarando o Impetrante APTO no TAF e o seu direito de participar do CHS2021 e promovido ao final, caso seja aprovado no curso.

Compulsando os autos, não identifico razões para alterar o convencimento externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Vê-se dos autos, que trata-se de
Mandado de Segurança contra ato comissivo praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo,
que

in
deferiu
o pedido
liminar
, de nova oportunidade possibilitando que ele repetisse o teste de corrida, em razão do acidente sofrido no primeiro TAF - Teste de Aptidão Física.

O MM. Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido na premissa de que:

“
(...)
na estreita via mandamental, não é possível concluir que a lesão sofrida durante o TAF constituiu em qualquer hipótese acidente de serviço, sendo necessária a averiguação das circunstâncias por meio do procedimento do Atestado de Origem
.

(...)”

O Comandante Geral da Polícia Militar, em contrarrazões alega que ao contrário da tese esposada pelo ora agravante,
não houve qualquer irregularidade na decisão do poder público, não havendo que se falar, portanto, em qualquer motivo para intervenção do Poder Judiciário.

Alega para tanto, que
o Agravante fora considerado inapto na 2ª chamada, uma vez que não apresentou o Atestado de Origem homologado pela Junta Militar de Saúde, estabelecendo a relação de causa e efeito entre suas lesões e o serviço policial militar, conforme elencado no art. 20, § 7º, da Lei Complementar n° 911/2019 e na Diretriz nº 002/2020, ambos transcritos acima.

Pois bem.

T
enho visto em casos análogos que
o entendimento de que a remarcação do TAF para data diversa daquela prevista no edital não fere o princípio da isonomia, uma vez que o candidato “lesionado” não se encontra em igualdade de condições dos demais concorrentes.

In casu
,

a meu ver, a
relevância do fundamento e a plausibilidade do direito estão evidentes e decorrem das amplas provas acostadas aos autos, considerando
que o

Agravante já possui o
Laudo Descritivo de Lesão confeccionado pela JMS
afirmando que há comprovação da relação causa-efeito entre a lesão sofrida e o ato de serviço policial militar, bem como apresentou a devida
guia médica de dispensa da prova de corrida
. A ausência do AO -
Atestado de Origem -
na hipótese em apreço se dá por culpa exclusiva da administração que não respeitou nenhum prazo estabelecido nas portarias para instauração do Atestado de Origem.

Nessa senda, não pode o Agravante arcar com o ônus de ser prejudicado pela morosidade da administração e da interpretação “
in pejus
” da legislação correlata, sob pena de flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, por ser questão de justiça, deve o Agravante ser considerado APTO no TAF para que possa prosseguir no CHS, vez que fez os testes físicos de acordo com as recomendações da JMS que, na mesma oportunidade, emitiu o LDL constatando a causa-efeito entre a lesão sofrida e o ato de serviço policial militar.

C
erto é, que
é visível o justificado receio que a demora na solução final da presente demanda cause dano irreparável ao Agravante, pois estaria sendo subtraído do direito de estar incluído no CHS.

A jurisprudência em casos tais, é no sentido de determinar a inclusão do militar no CHS, bem como o teste físico poder ser realizado em momento posterior, quando da recuperação plena do militar,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE DEFERIU O DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO LESÃO SOFRIDA EM SERVIÇO EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM DATA POSTERIOR - RECURSO IMPROVIDO. 1 A impetrante/agravada narrou em sua inicial que exerce o cargo de Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tendo se inscrito e sido aprovada para a promoção, no critério de merecimento, para o Curso de Habilitação para Sargento CHS/2016, e convocada para a realização do Teste de Aptidão Física nos dias 27 e 28 de julho de 2017. 2 - Consta da inicial do
writ
, que a agravada sofreu uma lesão no ombro direito durante uma patrulha ostensiva, dois dias antes da realização do Teste de Aptidão Física, sendo comunicado o acidente, estando impossibilitada de realizar apenas os testes que exigiam o uso dos membros superiores. 3 - A servidora não pode ser penalizada por lesão sofrida no cumprimento de seu dever legal. 4 - Recurso improvido .
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012836, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 07/05/2018)

Presente, portanto,
a comprovação do
fumus boni iuris
imprescindível para a concessão da tutela antecipada pleiteada.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
,
para que

seja garantido ao Agravante o direito de participar do CHS-2021 e ao final ser promovido à graduação de 3º Sargento, caso seja aprovado no curso
.

Com o julgamento de mérito deste recurso, julgo prejudicado o
Agravo Interno
interposto no
ID 1514517.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003897-20.2021.8.08.0000

AGVTE: ANDERSON RIZZOLI PEREIRA

AGVDO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO – C
URSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS)
- INABILITAÇÃO NA FASE
TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA (TAF)
- AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO -
LESÃO SOFRIDA EM SERVIÇO EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM DATA POSTERIOR –
DIREITO A PARTICIPAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
In casu
,
o Agravante deve
ser
considerado APTO no TAF para que possa prosseguir no CHS, vez que fez os testes físicos de acordo com as recomendações da JMS que, na mesma oportunidade, emitiu o LDL constatando a causa-efeito entre a lesão sofrida e o ato de serviço policial militar.

2) O
servidor não pode ser penalizad
o
por lesão sofrida no cumprimento de seu dever lega
l.

3) Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

V
itória-ES, 09 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.